Tribunal: STF
Processo: ARE 897416
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1. Todas as questões já foram analisadas no julgamento do primeiro agravo regimental. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    2. No caso, a parte opôs embargos declaratórios cujo objeto é acórdão desta Primeira Turma que não conheceu de agravo regimental interposto contra decisão também deste colegiado. Portanto, a parte embargante provoca pela terceira vez o pronunciamento desta Turma. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos. 



    3. Estes embargos declaratórios mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza a execução imediata da decisão, independentemente de sua publicação. Precedentes.